Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700216-88.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF EMBARGADO: CLAITON PIMENTEL DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Embargos de declaração (com efeitos modificativos) opostos pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes contra acórdão desta 2a Turma Cível. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator